Tribunal: TJSP
Processo: 0165659-57.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, servidores públicos municipais ativos, contra sentença que julgara improcedente Ação de rito ordinário por eles movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do direito à evolução funcional, por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal no 11.511, de 19.4.1994, com o consequente

Ementa:
Recurso – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, servidores públicos municipais ativos, contra sentença que julgara improcedente Ação de rito ordinário por eles movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do direito à evolução funcional, por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal no 11.511, de 19.4.1994, com o consequente pagamento dE diferenças salariais. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0165659-57.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANIA
OLIVEIRA PAREJA GONZALEZ, SANDRA REGINA LEMOS FILADELPHO, LUZIMA
VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO GIL FILADELPHO, VILMA JOSE DO
NASCIMENTO CHAVES, ROSINEIDE DE SANT ANA SOUZA, NICEIAS MIRANDA
FERNANDES, JANDIRA BALEEIRO VIGNOLI, LUCIA LUI, APARECIDA OZORIA
CINQUE DE BRITO, MARIA REGINA SCANDALO BALEEIRO, LUCIANA APARECIDA DE
SOUZA FIGUEIRA, MARLENE FERREIRA DA SILVA, JOAO ANTONIO DA SILVA,
SILVIO RONALDO FARIA, ROSANGELA AGOSTINI CAMACHO, SANDRO CORDEIRO
MEZABARBA, MARIA DE OLIVEIRA PRADO, MARIA SOCORRO FREITAS, ELIANA
DELLA MONTAGNA, EVANDRO PRADO, IVETE MARIA DA SILVA, HELOISA IELO DE
CAMPOS BORTOLONI, RAQUEL SALLES MINSKI, STELLA MARIA DOS SANTOS
SOARES, MARIA ALICE DE SOUZA ORTIZ SILVA, CINTIA REGINA DE SOUZA
JOAQUIM, VERA LUCIA CORDEIRO HECK, VERA LUCIA VASCONCELOS, TATIANA DE
VASCONCELOS MENEZES PAZ e PATRICIA DE VASCONCELOS MENEZES PAZ, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
2
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
3
VOTO No 43.132
RECURSO No 0165659-57.2006.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTES: VANIA OLIVEIRA PAREJA GONZALES e OUTROS
RECORRIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ROBERTO ESCUTARI TOMÉ DE ALMEIDA
Recurso Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores, servidores públicos municipais ativos,
contra sentença que julgara improcedente Ação de rito ordinário
por eles movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
objetivando o reconhecimento do direito à evolução funcional,
por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal no 11.511, de
19.4.1994, com o consequente pagamento dE diferenças
salariais. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC,
para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso
Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 266/273, declarado a fls.
284/288, deu provimento ao recurso de Apelação interposto contra r. sentença que julgou
improcedente a Ação de rito Ordinário movida por VANIA OLIVEIRA PAREJA GONZALEZ
e outros contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, na qual objetivavam o reconhecimento do
direito à evolução funcional, por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal no 11.511, de
19.04.1994, com o consequente pagamento de diferenças salariais. Assim o fez para
condenar a Municipalidade a: “a) proceder à evolução funcional dos autores, desde o
advento da Lei Municipal no 11.511/94; b) efetuar o pagamento das parcelas em atraso,
respeitada a prescrição qüinqüenal, de uma só vez, com atualização monetária a contar
da data em que devida cada parcela, calculada com base na Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com acréscimo de: c.1) juros de mora de
seis por cento (6%) ao ano a contar da citação; c.2) eventuais custas e despesas de
reembolso; e c.3) honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o montante da
condenação.” (fls. 272/273), não se aplicando as disposições da Lei 11.960/09, por ser
posterior ao ajuizamento desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
4
A Fazenda Municipal deduziu Recursos Extraordinário (fls. 292/301) e
Especial (fls. 304/316), contrariados pelos autores a fls. 319/338 e fls. 373/387. No
Recurso Especial, postulou a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante a juros de mora e
correção monetária sobre as parcelas devidas.
A Colenda Presidência desta Seção de Direito Público, na V. decisão de fls.
389, restituiu os autos a esta Câmara, para, nos termos do artigo 543-C, § 7o, do CPC,
“eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão”. O V. Acórdão de
fls. 403/409 determinou a restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito
Público, por não ser caso de eventual retratação.
Diante da ausência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal quanto à exata extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento do artigo 5o da Lei no 11.960/09, o Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público manteve anterior determinação de sobrestamento da tramitação do recurso até
final pronunciamento da Corte Suprema (fls. 412).
Com o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art.
1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 415/417). Tornaram os autos à conclusão
do subscritor em 13.03.2020 (fls. 419). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 266/273, declarado a fls. 284/288, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral
Mérito, no R.E. no 870.947-SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
5
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que
levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, cumpre observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
6
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
7
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 266/273, declarado a fls. 284/288 para que o
cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça
em seu Tema 905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165659-57.2006.8.26.0000 -Voto no 43.132.
8
AROLDO VIOTTI